Tribunal: TJPA
Processo: 0010920-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010920-51.2014.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO NERES DE AZEVEDO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010920-51.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

APELANTE: AUGUSTO NERES DE AZEVEDO

APELADA: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para caracterizar a responsabilidade da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da condutora do veículo da empresa apelada foi a causa direta e imediata do acidente de trânsito que resultou nos danos alegados pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. No caso, o conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca que a conduta da apelada ou de sua funcionária foi a causa exclusiva do acidente, sendo insuficientes os elementos apresentados, como o boletim de ocorrência, para caracterizar a culpa alegada.

5. O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado. A ausência de prova cabal impede a procedência do pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil subjetiva exige prova inequívoca de culpa, dano e nexo de causalidade. Na ausência de provas suficientes sobre a dinâmica do acidente, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Augusto Neres de Azevedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes c/c tutela antecipada proposta em face da
Empresa Brasileira de Distribuição Ltda
.

O apelante relatou que no dia 19 de novembro de 2013, enquanto conduzia sua motocicleta, foi surpreendido por veículo da apelada, conduzido por sua funcionária, que avançou a preferencial, obrigando-o a frear bruscamente, o que resultou em sua queda e no grave acidente que causou fratura exposta no antebraço esquerdo e outras lesões. Sustenta que a condutora do veículo assumiu a responsabilidade no momento do acidente, mas a empresa apelada não arcou com as despesas decorrentes dos danos causados.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o apelante não comprovou de forma inequívoca a culpa da apelada no acidente. Ademais, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante interpõe recurso alegando que: (i) a condutora da apelada agiu de forma imprudente ao avançar a preferencial; (ii) os danos materiais e morais sofridos foram comprovados por laudos periciais, recibos e atestados médicos; (iii) sofreu grave comprometimento financeiro em virtude da incapacidade laboral temporária, além do abalo psicológico e dos transtornos gerados pelo acidente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a empresa apelada seja condenada a indenizá-lo pelos danos materiais (R$ 1.130,79), danos morais (R$ 40.000,00) e lucros cessantes (R$ 12.280,00), bem como ao pagamento de pensão pelo período de incapacidade.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 19 de novembro de 2013, envolvendo o apelante e veículo pertencente à apelada.

A pretensão do apelante baseia-se na alegação de que a condutora do veículo da empresa apelada avançou a via preferencial, forçando-o a frear bruscamente, o que resultou na queda de sua motocicleta e em graves lesões. Contudo, ao analisar os elementos dos autos, verifico que o conjunto probatório não é suficiente para caracterizar a responsabilidade exclusiva da empresa apelada pelos danos alegados.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável ao presente caso, exige a comprovação de três pressupostos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer desses elementos impede a imputação de responsabilidade.

No caso em tela, o apelante não apresentou elementos probatórios robustos e inequívocos quanto à dinâmica do acidente, limitando-se a narrar os fatos e juntar boletim de ocorrência, atestados médicos e comprovantes de despesas. O boletim de ocorrência, embora descreva o acidente, não tem presunção absoluta de veracidade e, no presente caso, não contém informações suficientes para concluir pela culpa da condutora do veículo da empresa apelada.

Como se sabe, a responsabilidade civil exige prova inequívoca do ato ilícito, do nexo causal e do dano, assim, na ausência de elementos probatórios suficientes acerca da dinâmica do acidente, não é possível imputar responsabilidade a condutora, preposta da empresa apelada.

Além disso, é importante ressaltar que o depoimento da condutora do veículo, colhido em sede administrativa, nega a prática de conduta imprudente e não foi infirmado por outros elementos dos autos. A mera alegação de que o veículo avançou a preferencial, sem a devida comprovação, não basta para transferir a responsabilidade pelo evento danoso.

O princípio do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor da ação o dever de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, deixando de comprovar, de forma cabal, que a conduta da apelada foi a causa direta e imediata do acidente e dos danos alegados.

Vale dizer também, que o juízo de piso entendeu pelo julgamento antecipado da lide, não se insurgindo o apelante quanto a tal fato, não requerendo a produção de demais provas, como por exemplo, o depoimento de testemunhas, o que, por certo, demonstra a total insuficiência do acervo probatório hábil a ensejar a condenação da ré, eis que ausente a demonstração do nexo causal.

Diante da insuficiência de provas que demonstrem a culpa exclusiva da empresa apelada ou de sua condutora, não há como reformar a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/02/2025